Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. HEMOFILIA. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECÍFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PORTARIA No 725/2018. CRIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA. LEGALIDADE.
I – A Portaria no 725/18 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que criou o Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditárias, foi editada com o objetivo de centralizar o atendimento dispensado a pacientes hemofílicos, para tratamento mais especializado, em observância, inclusive, à determinação do acórdão proferido no julgamento da ação civil pública no 2012.01.1.150802-2.
II – O Estado tem o dever de realizar ações para promover e assegurar o direito à saúde a todos os indivíduos. Entretanto, ofende os princípios da isonomia e da impessoalidade a pretensão do apelante-autor de manutenção de acompanhamento médico com determinado profissional de saúde, especialmente porque comprovado que ele tem o adequado tratamento médico, inclusive com o fornecimento regular da medicação necessária à sua patologia (fator recombinante VIII).
III – Apelação desprovida.